Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 187476453, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no : 0702538-74.2024.8.07.0009, proposta por DAIANE DO NASCIMENTO ALMEIDA (agravada/ré), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186723336 foi levado a registro em 27/06/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...) Em suas razões recursais (ID 57250137), o agravante/autor afirma, em síntese, que se cuida, na origem, de Ação de Cobrança movido em razão de inadimplência contratual na aquisição de um bem imóvel na planta decorrente do empreendimento imobiliário em construção pela agravante, sendo que se trata de empreendimento a ser edificado pela Agravante, de um programa de habitação social, fomentado pelo DISTRITO FEDERAL, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, do qual uma Associação participa de Edital de Chamamento da CODHAB, e ao sagrar-se selecionada, firma um Contrato de Empreitada Global com uma Construtora interessada. Alega que, no presente caso, a ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC (ASSHAM QSC 19) restou selecionada em Edital de Chamamento no 02/2017 da CODHAB e contratou a ora Agravante para construir um empreendimento vertical na QR 414 Conjunto 12-A, Lote 02 – Samambaia/DF, devendo a Associação ofertar uma lista com 56 (cinquenta e seis) pessoas para adquirir todas as 56 (cinquenta e seis) unidades do empreendimento. Aduz que, no Contrato de Empreitada Global firmado entre a Associação vendedora do certame e a Construtora ora Agravante, dispunha todas as obrigações entre as partes contratantes, vinculando o futuro associado/cooperado em seus integrais termos, mormente quanto ao pagamento de correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade, mas que, no entanto, a parte agravada restou completamente inadimplente quanto ao pagamento do valor acima descrito, correspondente ao Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade adquirida, em que pese a Agravante a tenha notificado por diversas vezes para realizar o devido pagamento. Argumenta que, por essa razão, ajuizou a Ação de Cobrança de origem, rogando pela condenação da parte Agravada ao pagamento dos valores devidos, conforme contrato, bem como a pretensão de obter a declaração do direito de a Construtora reter as chaves do imóvel enquanto não realizada a quitação do valor (ou ao menos, a sua negociação). Defende que, levando em consideração que o empreendimento habitacional se encontra extremamente próximo de seu fim, cujo termo está previsto para maio/2024, ou seja, em 02 (dois) meses, rogou pela tutela de urgência, para que seja concedida a liminar preventiva da retenção das chaves, levando em consideração que o processo judicial poderá transpor, em muito, o termo final da conclusão da obra. Ao final, requer o pedido de antecipação da tutela recursal para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, como forma de garantir minoração dos prejuízos da Requerente; ou, subsidiariamente, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento. No mérito, requer seja o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 57250414). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de antecipação da tutela recursal para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, como forma de garantir minoração dos prejuízos da Requerente; ou, subsidiariamente, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.